Tribunal: TJES
Processo: 5002505-57.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-57.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: JESSICA GOLTARA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002505-57.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
JESSICA GOLTARA RIBEIRO DE SOUZA, MARCOS ANTONIO RIBEIRO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de sinistro com perda total de veículo segurado (ONIX HATCH, placa QRI7B79), financiado junto ao Banco Itaú. Os autores/recorridos alegam que solicitaram boleto para quitação do financiamento, a ser pago pela seguradora, no valor de R$42.848,56, com vencimento em 31/08/2023, o qual não foi adimplido. Sustentam que não foram informados acerca do inadimplemento, tomando conhecimento apenas posteriormente, quando tiveram restrição de crédito. Diante disso, emitiram novo boleto, com vencimento em 05/09/2023, no valor de R$ 43.007,99, acrescido de R$ 159,43 a título de juros

O Juízo a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida à restituição aos autores do valor de
R$ 318,86 (trezentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)
, já em dobro, devendo o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar a cada autor a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
totalizando o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

A parte requerida/recorrente interpôs recurso (ID 15971028), sustentando que o pagamento foi realizado dentro do prazo de 30 dias, e que o eventual atraso de 4 dias não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Ademais, requer a exclusão da condenação ao pagamento em dobro dos danos materiais, sob o argumento de ausência de má-fé.

Contrarrazões da Recorrida no id 15971030.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juiz, em sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço por parte da requerida, reconhecendo o descumprimento do dever contratual ao não efetuar, em tempo oportuno, o pagamento do boleto de quitação do financiamento.

Por tais fundamentos, verifica-se que a decisão recorrida apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

No que concerne aos danos materiais, restaram devidamente comprovados, consubstanciados nos juros suportados pela parte autora em decorrência do pagamento intempestivo do boleto, situação que não lhe pode ser imputada. Impõe-se, assim, a restituição em dobro do valor de R$ 159,43, nos termos do art. 42 do CDC, uma vez caracterizada a cobrança indevida e ausente qualquer engano justificável por parte da requerida.

De igual modo, os danos morais encontram-se configurados, porquanto a conduta da requerida extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial dos autores, especialmente diante da indevida restrição de crédito e do abalo à sua tranquilidade e segurança. Nesse cenário, o quantum indenizatório fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mostra-se adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo tanto a função compensatória quanto pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)